Tribunal: TJMT
Processo: 0001287-21.2015.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001287-21.2015.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 040.009.786-91 (EMBARGADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (EMBARGANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 040.009.786-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES - CPF: 276.023.546-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 040.009.786-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS NOS ACLARATÓRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Verificado, no caso concreto, que foi o embargante/exequente quem deu causa a extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição direta do título, pois agiu com desídia em afronta ao prescrito pelo art. 240, § 2o do CPC, é dele o ônus das custas processuais e honorários advocatícios, inclusive de sua majoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001287-21.2015.8.11.0024

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração aviado pelo
ESPÓLIO DE JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS
, apenas para majorar os honorários advocatícios de 10 para 15% sobre atualizado da dívida, na forma do art. 85, §11 do CPC.

O embargante alega que o vício reside no fato de que o pagamento das custas e honorários sucumbenciais deve ser suportado exclusivamente pelo embargado, uma vez que, em sendo verificada a ocorrência de prescrição intercorrente, deve ser aplicado ao caso o princípio da causalidade, sob pena de violação ao inciso VI, artigo 489 e artigo 927 do Código de Processo Civil.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 102991987).

O embargado se manifestou defendendo que é indevida a condenação em honorários sucumbenciais quando não houver resistência processual, o que não é o caso dos autos, razão pela qual requer a rejeição dos aclaratórios (id. 104266974).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO – PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – OMISSÃO EVIDENCIADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Diante do provimento do recurso de apelação, invertendo-se o ônus da sucumbência, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão em relação aos honorários recursais.”

Todavia, diferente do que tenta fazer crer a instituição embargante, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que o
decisum
embargado é suficientemente claro no sentido de que houve o reconhecimento da prescrição trienal direta, ao fundamentar que foi o banco exequente, ora embargante, que agiu com desídia em afronta ao prescrito pelo art. 240, § 2o do CPC, portanto, sendo ele quem deu causa ao reconhecimento da extinção do título e, assim, responsável pelo ônus da sucumbência.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA DE OBJETO, ANTE
A PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, bem como pelo seu esvaziamento. 2. No caso, a questão de mérito não pode ser analisada porque a ação de execução foi extinta pela ocorrência da prescrição da demanda executiva, não se podendo aferir se, de fato, estava o ora embargante/apelado inadimplente ao tempo da propositura da ação de execução, isto é, não há como alegar que foi ele quem deu causa ao ajuizamento desta ação. 3.
Nesse contexto, dada à extinção da execução ter se dado pela prescrição, na hipótese, verifica-se que quem deu ensejo à extinção por perda superveniente do objeto destes embargos à execução foi o exequente/embargado/apelado, de maneira cabe a ele o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
”
(TJ-MT 00000892619898110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
Art. 80, inciso VII e
1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021